Tribunal: TJSP
Processo: 2057355-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2057355-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Apiaí, em que é impetrante
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA PEDROSO e Paciente ANDERSON
SANTOS ROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057355-36.2020.8.26.0000 -Voto no 35657
2
Habeas Corpus no 2057355-36.2020 – Apiaí
Paciente: Anderson Santos Roza
Impetrante: Antonio Carlos Pereira de Oliveira Pedroso
Juiz Sentenciante: Dr. Fábio Aparecido Tironi
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35657
Habeas Corpus. Coação no curso do processo e desacato. Pedido
de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e indeferiu o
pedido de absolvição sumária. Indícios de autoria, em cotejo com
o crime descrito em tese, que se encontram preenchidos para
prosseguimento da ação. Justa causa presente que impede o
trancamento da ação pela via do writ. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Antonio Carlos Pereira de Oliveira Pedroso em favor de Anderson Santos
Roza, indiciado pela prática, em tese, dos crimes de coação no curso do processo
e desacato. Alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte da MM Juízo de Direito da Vara Criminal de Apiaí, em razão do indeferimento
do pleito de absolvição sumária. Sustenta, em síntese, que a r. decisão foi
genérica e sem fundamentação. Pede, em suma, a concessão da liminar para que
seja suspensa a audiência designada para o dia 08 de julho de 2020 e, ao final
seja declarada a nulidade do feito (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida (fls. 11/12), foram prestadas as informações
(fls. 15/16) e manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 19/24).
É o relatório.
A condição mínima para prosseguimento da ação penal é a existência
de indícios de autoria do delito descrito em tese. No presente caso, embora seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057355-36.2020.8.26.0000 -Voto no 35657
3
obviamente, precoce a análise do mérito, a sumária análise das peças contidas
nos autos, apontam os indícios necessários para o prosseguimento da ação.
O recebimento da denúncia é ato judicial que verifica apenas os
elementos mais básicos e indiciários da existência do delito, enumerados no art.
41 do Código de Processo Penal que é, basicamente, a exposição do fato
criminoso. Desse modo, analisando os elementos apontados, eles
correspondem aos crimes, em tese, imputados ao réu e, na estreita via do habeas
corpus , não há a flagrante ausência de justa causa que justificaria o
reconhecimento da nulidade da decisão, da absolvição sumária ou o trancamento
da ação penal.
A r. decisão que recebeu a denúncia, ela tem juízo meramente
prelibatório, de tal sorte que não deve se aprofundar na análise de qualquer
aspecto da acusação.
O E. STJ já decidiu que “Nesse juízo meramente
prelibatório,
em que
se verifica apenas a viabilidade da acusação, não é o órgão julgador obrigado a
perfazer um exame aprofundado
dos fatos em apuração e de todas as alegações
da defesa, mormente quando digam respeito ao próprio mérito e demandem

dilação probatória, porquanto não é o momento adequado.” (HC 64.647/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5.a T., j. 03/05/2007, DJ 21/05/2007).
Deve ser acrescentado que ambos os Tribunais Superiores
reconheceram a natureza interlocutória da decisão que recebe a denúncia,
concluindo que a fundamentação é até mesmo dispensada. Este entendimento, ao
contrário do que alega o impetrante, é benéfico ao acusado, pois limita a cognição
do magistrado antes da formação do contraditório e evita o indesejável pré-
julgamento.
Por fim, a esta pretendida nulidade aplica-se o art. 563 do Código de
Processo Penal, que prevê que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” . O MM. Juízo a quo já
manifestou o seu entendimento de que a denúncia atende os requisitos mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057355-36.2020.8.26.0000 -Voto no 35657
4
para ser recebida. Forçar a repetição desta providência é mero preciosismo formal,
sem resultado útil para o processo. Além disso, eventual declaração de nulidade
do processo aproveitará ao paciente, sendo necessário maior rigor na análise do
pedido.
Assim, respeitado o destacado esforço técnico da defesa, e
reiterando que não se trata de análise do mérito, não vislumbro constrangimento
ilegal a ser sanado.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator